Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AJUIZAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há necessidade de concordância do executado ao pedido de desistência da execução pelo exequente.
2. In casu, houve a extinção da relação executiva pela desistência manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, após ajuizamento de exceção de pré-executividade pelo executado.
3. São devidos honorários advocatícios, pois de acordo com o Princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
4. Não há aplicação do §4o do art. 90 do CPC no caso, pois o referido dispositivo somente é aplicável quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente com sua obrigação, o que não ocorre no caso de pedido de desistência de execução fiscal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante em montante equivalente a 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado.